Tribunal: TJES
Processo: 5000434-90.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENY MARIA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000434-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ROSENY MARIA DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. LESÃO MORAL.
MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10520838. Contrarrazões no Id. 10520841.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 10520838), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10520778), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do título de capitalização de nº 47.565.669-5; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 900,00 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.''

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a parte autora possui conta corrente e foi surpreendida com descontos de um título de capitalização, do qual desconhece. Foram descontadas 09 parcelas, totalizando R$ 450,00. Foi ao Procon, mas sem êxito. Requereu devolução em dobro e dano moral de R$ 27.790,00.

A
parte
autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da r. sentença requerendo a majoração do valor de danos morais para R$ 20.780,00 e condenação do recorrido em honorários advocatícios.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou declaração de inexigibilidade do débito, devolução em dobro e dano moral, vez que a parte ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença.

Nesse prisma, quanto a tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido. A quantia indenizatória também serve para que a requerida empregue esforços para evitar a repetição de situações como esta.

Quanto aos honorários sucumbenciais, insta esclarecer que
nos Juizados especiais, os ônus sucumbenciais
recaem apenas ao recorrente vencido
, na forma do artigo 55 da Lei no 9.099/95, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido
. Veja-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, a fim de majorar o valor de indenização moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à parte recorrente/requerente ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)